Tribunal: TJPA
Processo: 0006077-11.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006077-11.2019.8.14.0061

APELANTE: CARLOS ANDRE DE MELO SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CLONAGEM DE PLACA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de anulação do auto de infração de trânsito.

2. Nos termos do art. 373, I do CPC, competia ao Apelante fazer prova de suas alegações, haja vista que o ato administrativo consubstanciado no auto de infração de trânsito possui presunção de veracidade e legitimidade, o que demanda a produção de prova em contrário para sua desconstituição.

3. A simples alegação de clonagem de placa, sem a devida comprovação, não é suficiente para anular auto de infração de trânsito. As provas unilaterais apresentadas não são aptas a desconstituir a validade do ato administrativo.

4.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito
Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CARLOS ANDRÉ DE MELO SILVA contra a SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM (SEMOB), diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo (Proc. 0006077-11.2019.8.14.0061), ajuizada pelo Apelante.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Desse modo, sem maiores digressões, não se mostra plausível a afirmação da existência de ilegalidades no ato administrativo sob comento, que conduzam ao acolhimento dos pedidos formulados na inicial, neste juízo de cognição exauriente.

Diante das razões expostas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 4°, III, do CPC), a serem suportados pela Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária, conforme regulamento estabelecido na Portaria Conjunta n° 004/2013-GP/CRMB/CCI, cuja exigibilidade fica suspensa, em face do benefício de justiça gratuita (id 2989514), na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil.

Ocorrendo o trânsito em julgado, sem interposição de recurso voluntário, certifique-se e arquive-se (...)

Em suas razões, o Apelante, historiando os fatos, aduz que ajuizou Ação Anulatória contra a SEMOB, afirmando ser proprietário da motocicleta Honda CG/160 FAN, ano 2017, e que desconhece a origem da multa registrada em 19.10.2018, por avanço de sinal vermelho, já que, na data e horário da infração, sua motocicleta estava parada em seu local de trabalho no Município de Tucuruí-PA, e nunca foi levada a Belém. Postulou pela suspensão da multa e da pontuação na carteira de habilitação.

Afirma que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina o arquivamento da infração de trânsito considerada inconsistente ou irregular, conforme o artigo 281, §1º, inciso I. Afirma que, no caso concreto, a infração é inconsistente, pois não estava em Belém no momento do registro da multa.

A Recorrida apresentou contrarrazões, aduzindo que os atos administrativos, incluindo o Auto de Infração de Trânsito, gozam de presunção de legitimidade e são válidos até prova em contrário. O Apelante não apresentou provas suficientes para invalidar o auto de infração.

Assevera que o auto de infração foi emitido de acordo com o artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), contendo todas as informações necessárias e não apresentando rasuras ou vícios que o tornem irregular.

Afirma que a notificação da infração foi enviada dentro do prazo legal e para o endereço correto, conforme os registros do banco de dados do órgão estadual de trânsito.

Sustenta que o ônus da prova de que a multa é irregular cabe ao Apelante, que não conseguiu demonstrar inconsistências que justifiquem a anulação da infração.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por se tratar de causa que não demande sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido de anulação do auto de infração de trânsito.

A autuação realizada pelo Apelado ocorreu pelo fato de o Apelante ter avançado o sinal vermelho do semáforo. No auto de infração lavrado pelo agente de trânsito, constam os dados da placa e características da motocicleta de propriedade do Recorrente.

Não há alegação de irregularidades em relação ao processamento da autuação em âmbito administrativo, mas apenas em relação à negativa do fato tipificado, uma vez que o Recorrente alega não estar no local na data e hora da infração.

Nos termos do art. 373, I do CPC, competia ao Apelante fazer prova de suas alegações, haja vista que o ato administrativo consubstanciado no auto de infração A523323927 possui presunção de veracidade e legitimidade, o que demanda a produção de prova em contrário para sua desconstituição.

As provas produzidas pelo Recorrente (boletim de ocorrência policial e declaração de loja de auto peças) são unilaterais e não desconstituem a presunção de veracidade do ato administrativo. Além disto, a declaração faz referência apenas ao Recorrente, sem mencionar a motocicleta descrita no auto de infração.

Assim, não há suficiência de provas que demonstrem a ausência de autoria da infração de trânsito e a alegada clonagem da placa do veículo, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CLONAGEM DA PLACA DO VEÍCULO. NÃO COMPROVAÇÃO
. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a nulidade das multas aplicadas por infração de trânsito em desfavor do autor, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo autor;

2. Diante da presunção de validade dos atos praticados pelo Poder Público, a anulação da autuação por infração de trânsito decorrente de clonagem da placa do veículo reclama a produção prova correspondente pelo autor;

3. Constituída a prova dos autos de boletim de ocorrência e de decisão em processo administrativo, sendo esta estranha ao mérito das infrações, e aquela produzida unilateralmente, depreende-se que o autor não se desincumbiu de seu ônus de prova, pelo que deve ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão;

4. Inversão do ônus de sucumbência, devendo o autor arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, a teor do §2º e do inciso I do §3º do art. 85 do CPC, observados os efeitos da gratuidade da justiça deferida na origem;

5. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001544-80.2010.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2023) (grifei).

APELAÇÃO.
AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PLACA CLONADA. AUSÊNCIA DE PROVAS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recorrente ajuizou ação anulatória sob a justificativa de que fora registrada a ocorrência de infração de trânsito em relação à motocicleta de sua propriedade, no município de Belém, apesar de nunca ter circulado com o veículo na Capital.

2.

Nos termos do artigo 373, I, CPC/2015, o recorrente tinha por dever trazer aos autos provas que corroborassem com sua alegação, mas trouxe apenas o boletim de ocorrência em que registrou a clonagem da placa da moto.

3.

Destarte, presumida a legitimidade do ato administrativo, seria imprescindível que o Recorrente trouxesse aos autos provas concretas de que a sua moto não circulou no município de Belém no período em que fora registrada a infração de trânsito.

4.

A simples alegação e irresignação do recorrente não são suficientes para comprovar o direito alegado pelo autor da demanda.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0002106-18.2018.8.14.0040 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/11/2021)

Destarte, não tendo sido demonstrada a alegada ilegalidade do auto de infração de trânsito, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12,5% sobre o valor da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 17 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2024